Tribunal: TJBA
Processo: 8073664-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073664-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VANIA MARIA ALMEIDA BATISTA

Advogado(s)
:
RAMON CALDAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (PLANSERV). CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, diante do histórico de descumprimento, reiterou a ordem liminar para realização de cirurgia bucomaxilofacial em favor da Agravada, determinando o credenciamento do médico de confiança da paciente junto ao novo hospital indicado pelo próprio plano e autorizando o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento da medida, após quase dois anos de inércia e condutas contraditórias por parte do Agravante.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em analisar: a) a obrigatoriedade de custeio de procedimento com profissional não pertencente à rede credenciada; b) a configuração de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima, em decorrência do comportamento contraditório do Agravante; e c) a adequação das medidas coercitivas impostas pelo juízo de origem, frente ao quadro de urgência da paciente e ao reiterado descumprimento das ordens judiciais.

III. Razões de decidir

O comportamento processual do Agravante, que se manteve inerte por longo período, não recorreu da decisão original que determinou a cirurgia com o médico de confiança da Agravada e, inclusive, efetuou o depósito dos honorários deste profissional, gerou na paciente a legítima expectativa de que o procedimento seria realizado nos moldes definidos. A posterior insurgência, fundada na existência de rede credenciada, representa um comportamento contraditório que ofende o princípio da boa-fé objetiva.

A conduta contraditória e o prolongado descumprimento da ordem judicial, que perdura desde março de 2024, fragilizam a tese defensiva e demonstram um padrão de deslealdade processual, tornando inaplicável, no caso concreto, a regra geral que privilegia a rede credenciada.

A urgência do quadro clínico da Agravada, aliada ao histórico de recalcitrância do Agravante, justifica a manutenção das medidas coercitivas impostas pelo juízo de origem, as quais se mostram necessárias e proporcionais para assegurar o resultado prático equivalente à obrigação de fazer.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido, com o julgamento de prejudicialidade do Agravo Interno interposto.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 5º, 77, § 6º, e 536, § 1º; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1698734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8073664-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
VANIA MARIA ALMEIDA BATISTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .